Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial sob o fundamento de que o autor não comprovou o reconhecimento administrativo da dívida. Em suas razões, o recorrente assevera que, o sindicato da categoria fez requerimento administrativo para o reconhecimento da dívida, todavia a Administração apenas enviou as declarações constantes nos autos. Defende que os documentos juntados são suficientes para comprovar o reconhecimento do débito, em especial o informativo de exercício findo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58615731), com preparo regular (ID 58615732 a ID 58615733). Contrarrazões apresentadas (ID 58615735).
3. No caso, em março de 2023, a Administração Pública emitiu informativo de exercícios findos que demonstra que o servidor público tem crédito a receber no valor de R$ 1.444,09 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), referente ao exercício de 2006. Tal documento foi confeccionado para atender a demanda urgente dos servidores que solicitaram declarações de exercício anteriores (ID 58615712 - Págs. 6 e 18). Portanto, resta demonstrada a existência de despesa de exercício encerrado e pendente de pagamento.
4. Prejudicial de ofício. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,capute parágrafo único, do CPC).
5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 2006.
6. Ressalto que o informativo de exercícios findos, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Assim, após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial reconhecida de ofício para reformar a sentença e declarar a ocorrência de prescrição dos créditos salariais requeridos pelo autor, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.